Tribunal: TJDFT
Processo: 0710101-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710101-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA MIGUEL GUARDIA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CAMILA MIGUEL GUARDIA contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, indeferiu a petição inicial, por falta de documentos essenciais à propositura da ação, nos termos dos arts. 320 e 321 c/c 330, IV, todos do CPC, extinguindo o processo, sem exame do mérito, conforme art. 485, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID no 61600191), a apelante defende a inexigibilidade da cobrança efetuada pela apelada, em razão da ocorrência da prescrição quinquenal. Afirma ter demonstrado a cobrança extrajudicial, conforme documentos juntados aos autos. Aduz que a prescrição abrangeria cobranças judiciais e extrajudiciais. Pontua que a apelada utilizou a parceria com a empresa SERASA, a fim de incluir os dados da apelante no programa “Serasa Limpa Nome”. Menciona que, com a aplicação da técnica de acordo no programa mencionado, a apelada estaria efetuando cobranças ilegais. Afirma, ainda, que o “Serasa Limpa Nome” prejudica o score dos envolvidos. Frisa que “os documentos já anexados no feito c/c o requerimento de inversão de ônus da prova são suficientes para prosseguimento do feito”. Nesse contexto, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja declarada a inexigibilidade da cobrança tratada nos autos. Subsidiariamente, pleiteia que “o feito seja retornado à 1a Instância, para produção incidental de provas”. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à apelante pelo Juízo a quo, no ID no 61600182. Em contrarrazões (ID no 61600197), a agravada requer (a) o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade; (b) a suspensão do processo, com base no Recurso Especial no 2092190/SP; e (c) no mérito, o desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Por meio do Tema Repetitivo no 1264, o c. Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP, que visam a “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, determinando a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, conforme esclarecido no despacho publicado no DJe de 24/06/2024, pelo Exmo. Relator, Ministro João Otávio de Noronha, in verbis: “a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.” Por tratar o caso dos autos de matéria afeta ao tema Repetitivo no 1264/STJ, impõe-se a suspensão da tramitação do processo até posterior decisão do STJ. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até a conclusão do julgamento do Tema Repetitivo no 1264 do Superior Tribunal de Justiça ou ulterior decisão judicial. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador